Tribunal: TJSP
Processo: 4000176-81.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Rescisão contratual - Parceria comercial – Ação visando: exibição de documentos; reconhecimento de relação de agência e distribuição com exclusividade; pagamento de quantia certa; pagamento de comissões; perdas e danos - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Inexistência de contrato de agência e distribuição com cláusula de exclusividade –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Rescisão contratual - Parceria comercial – Ação visando: exibição de documentos; reconhecimento de relação de agência e distribuição com exclusividade; pagamento de quantia certa; pagamento de comissões; perdas e danos - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora – Inexistência de contrato de agência e distribuição com cláusula de exclusividade – Indenização por vendas à Locar – Prescrição afastada - Comissões por clientes captados – Pedido genérico – Indenização por rescisão contratual indevida – Sucumbência revisada – Sentença parcialmente reformada – Recurso das rés – Embargos acolhidos que reconheceram o direito da autora ao recebimento de R$135.542,66 – Valor apurado em perícia – Redução das comissões das vendas reconhecidas em sentença não cabível – Sucumbência corretamente calculada pelo valor da condenação – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000176-81.2012.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes/apelados
MANITOWOC CRANE GROUP BRAZIL GUINDASTES LTDA., MANITOWOC
CRANE COMPANIES LLC e THE MANITOWOC COMPANY INC., é
apelado/apelante GEOMAX EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade, decidiram conceder o
diferimento do recolhimento do preparo para o final e, por maioria de votos, em
julgamento proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram parcial
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso das rés, vencidos em
parte o 2o Desembargador, que declara, e o 4o Desembargador.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação no: 4000176-81.2012.8.26.0068
Apelantes/Apelados:
MANITOWOC
CRANE
GROUP
BRAZIL
GUINDASTES LTDA. E OUTRO
Apelada/Apelante: GEOMAX EQUIPAMENTOS LTDA
MM. Juiz de Direito Dr. Lucas Borges Dias.
Comarca: Barueri 3a Vara Cível
VOTO No 14.759
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Rescisão contratual -
Parceria comercial Ação visando: exibição de documentos;
reconhecimento de relação de agência e distribuição com
exclusividade; pagamento de quantia certa; pagamento de
comissões; perdas e danos - Sentença de parcial procedência
Recurso da autora
Inexistência de contrato de agência e
distribuição com cláusula de exclusividade Indenização por
vendas à Locar Prescrição afastada - Comissões por clientes
captados
Pedido genérico
Indenização por rescisão
contratual indevida
Sucumbência revisada
Sentença
parcialmente reformada
Recurso das rés – Embargos
acolhidos que reconheceram o direito da autora ao recebimento
de R$135.542,66 Valor apurado em perícia Redução das
comissões das vendas reconhecidas em sentença não cabível
Sucumbência corretamente calculada pelo valor da condenação
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 3850/3871, complementada às fls. 3900/3903, cujo
relatório adoto, julgou a Ação Ordinária ajuizada por GEOMAX
EQUIPAMENTOS LTDA em face de MANITOWOC CRANE GROUP
BRAZIL GUINDASTES LTDA. E OUTRO, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por GEOMAX EQUIPAMENTOS LTDA. em face de MANITOWOC CRANE
GROUP BRAZIL GUINDASTES LTDA., THE MANITOWOC CRANE
COMPANIES LLC. e THE MANITOWOC COMPANY INC para, ponderando
os princípios da causalidade e sucumbência:
A) CONDENAR as rés, solidariamente, a
pagarem a parte autora, o montante de R$1.090.000,00 (um milhão e
noventa mil reais), devidamente atualizada pela tabela prática do TJSP
desde a data da venda dos guindastes, com juros de mora de 1% desde a
citação.
A.1) CONDENAR as rés, solidariamente, a
pagarem a parte autora, o montante de R$135.542,66 (cento e trinta e
cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos),
devidamente atualizada pela tabela prática do TJSP desde a data da
venda da realização dos serviços, com juros de mora de 1% desde a
citação.
B) CONDENAR a autora, diante da sucumbência
mínima das rés, ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorários de advogado, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do
valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC/15), valor que será
igualmente dividido entre as rés. Tudo em vista do grau de zelo, do lugar
de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do
trabalho realizado pelo(s) procurador(es) da parte vencedora e do
tempo exigido (art. 85, § 2o, I, II, III e IV, do CPC/15).
Em consequência, JULGO EXTINTO o presente
feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil de 2015, dando por finalizada a fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento.”.
Apelam as rés (fls. 3912/3927). Insurgem-se
contra a condenação ao pagamento de R$135.542,66, ocorrida em
sede de embargos de declaração, pois não houve tempo hábil para
aferir onde tal valor fora compensado. Argumentam, ainda, que a
autora não exerceu seu direito no tempo correto, de modo que não
poderia ocorrer modificação do julgado em sede de embargos de
declaração. Requerem a redução de 50% dos valores referentes às
comissões por vendas de guindastes, reconhecidas pela r. sentença,
visto que a autora não atuou sozinha em tais operações. Por fim, pugna
pela modificação da base de cálculo da verba honorária de
sucumbência, a fim de que incida sobre o valor da causa atualizado.

Também apela a autora postulando a reforma
do julgado (fls. 3930/3979). Preliminarmente, requer a gratuidade de
justiça. No mérito, insiste na existência de exclusividade na relação de
agência e distribuição no período entre março de 2004 e julho de
2011. Alega equívoco do Magistrado ao limitar a existência de
comissões somente em relação aos clientes STX Europe e Estaleiro
Atlântico Sul. Sustenta que o termo a quo para contagem do prazo
prescricional, com relação ao cliente Locar é o início das “negociações”
e não a data da negativa de pagamento da comissão, ou, no mínimo, a
data da venda do guindaste, quando se constitui o crédito da comissão.
Ressalta que o pedido não foi genérico, e que são devidas comissões
por todas as vendas efetivadas a clientes que captara para as rés, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demandava instrução probatória. Subsidiariamente, pugna pela
condenação
ao
pagamento
das
comissões
devidas
pelas
comercializações de peças e equipamentos à empresa Saraiva, no valor
de R$9.124.312,07. Requer, ainda, a condenação ao pagamento de
indenização pela rescisão unilateral da relação de agência e
distribuição exclusiva celebrada a partir de 2004. Por fim, insurge-se
contra a distribuição da sucumbência, por entender ter se sagrado
vencedora na maior parte dos pleitos. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da sucumbência recíproca.
Contrarrazões apresentadas pelas rés às fls.
3994/4022, e pela autora às fls. 4023/4044.
Subiram os autos para julgamento. Há oposição
ao julgamento virtual.
Para apreciação do pedido de Justiça Gratuita,
determinou-se à apelante Geomax que carreasse aos autos
documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira
(fls. 4047). A apelante carreou os documentos de fls. 4059/4085.
Manifestação
da
parte
contrária
às
fls.
4089/4092.
Nova
determinação
para
juntada
de
documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4095. Documentos juntados às fls. 4102/4207. Manifestação das rés às
fls. 4209/4211.
Decisão de fls. 4212 indeferiu o pedido de
tramitação prioritária, e determinou a juntada aos autos de
escrituração contábil fiscal, pela autora.
Manifestação da autora às fls. 4215/4216.
Manifestação das rés às fls. 4218/4220,
contrárias à concessão da gratuidade de justiça.
É o relatório.
O feito foi retirado da sessão de julgamento
após a sustentação oral do advogado da ré Manitowoc, que alegou
haver quantia em favor da autora e devida pela ré, retido para
pagamento de eventuais custas, mencionando expressamente o agravo
de instrumento interposto (fls. 1262/1275) o que havia sido deferido
pelo I. Desembargador Israel Góes dos Anjos, Relator à época.
Ocorre que nas razões recursais citadas, não
consta uma linha sequer nesse sentido. Ao contrário, há pedido
expresso de não determinação de pagamento de valores confessados
pela corré (fls. 1275, item 27). Da leitura do v. acórdão relativo ao
Agravo de Instrumento no 2018047-66.2015.8.26.0000, o que se vê é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justamente que a Manitowoc não reconheceu o valor das comissões, de
aproximadamente cem mil dólares. Transcrevo trecho do v. acórdão
que trata do tema:
“O juízo entendeu que a corré Manitowoc Brazil
reconheceu como devido o montante de US$ 99.827,07 e, em razão disso,
determinou o depósito do valor em questão (fls. 55).
Ocorre,
entretanto,
que
a
agravante
expressamente não reconheceu como devido o valor pleiteado pela
autora. Na contestação, pediu a improcedência dos pedidos iniciais, sob
o fundamento de que não houve demonstração dos danos materiais
experimentados pela autora (fls. 143/144 e 153).
A pessoa jurídica Manitowoc Crane Companies
Llc foi quem pediu o depósito do respectivo valor (fls. 187/188). Esta
alegação não obriga o litisconsorte ao depósito dos valores devidos a
título de comissão.
Havendo controvérsia sobre o pagamento das
comissões, é inadequada a determinação do depósito.”
Feita esta observação inicial, defiro à apelante
Geomax o diferimento do pagamento das custas ao final do processo.
Assim, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que os recursos devem ser conhecidos, pois são tempestivos, com
preparo recolhido pelas rés, e dispensado de preparo o da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
neste momento processual, à vista do diferimento do pagamento das
custas ao final do processo.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
GEOMAX EQUIPAMENTOS LTDA em face de MANITOWOC CRANE
GROUP BRAZIL GUINDASTES LTDA. E OUTRO, objetivando a
declaração de existência de relação de agência e distribuição
exclusivas entre as partes, no período de março de 2004 a julho de
2011, além do pagamento de US$99.827,07, reconhecido como devido
à autora, além do pagamento de comissões sobre todas as vendas de
guindastes
sobre
esteiras,
componentes
acessórios
e
peças,
comercializadas no Brasil, no período de janeiro de 2007 a julho de
2011, abatendo-se valores eventualmente pagos. Requer a autora,
ainda, a condenação das rés ao pagamento da remuneração devida
pela prestação de assistência técnica e manutenção de garantia dos
guindastes aos clientes das rés; pagamento de perdas e danos pela
rescisão imotivada do contrato; indenização referente “à vantagem
auferida pelo fato de terem granjeado uma vasta clientela, pelo esforço
da autora”. Subsidiariamente, se não acolhido o pedido de condenação
ao pagamento de comissões por todas as vendas, pugna pela
condenação ao pagamento de comissões nos casos em que tenha
participado da comercialização ou captado o cliente. Deu à causa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor de R$3.451.965,36, em outubro de 2012.
No curso da instrução foi realizada prova
pericial, consistente em análise contábil de documentos (laudo pericial
às fls. 3064/3139 e complemento às fls. 3696/3724). Também foram
ouvidas testemunhas (fls. 3752/3758).
Consta dos autos contrato de distribuição,
firmado entre a autora Geomax Equipamentos Ltda. e a empresa
Manitowoc Crane Companies LLC, com início em 28.01.1994 (fls.
101/123). Deste contrato, importante destacar as cláusulas a seguir
transcritas: “3. Área de Responsabilidade Principal da Distribuidora-------
The Country of Brazil, S.A.------------- 4. Reservas (a) A Manitowoc reserva-
se o direito de nomear outros distribuidores na área geográfica
supracitada e fazer vendas diretas aos clientes na área ou em outro
local, livre de qualquer obrigação de pagamento de descontos ou outras
formas de remuneração à Distribuidora ou a qualquer outra
distribuidora nomeada pela Manitowoc.” (fls. 110)
Referido
contrato
vigeu
até
04.06.2002,
quando as partes firmaram distrato (fls. 152/186). Destaco o seguinte
trecho “Manitowoc pretende distribuir seus próprios produtos e serviços
no Território do Brasil” (fls. 153), e as cláusulas I.1.3 “Inexistência de
obrigações: Além do que foi observado na Cláusula III deste Contrato,
não há quaisquer importâncias devidas por qualquer parte em
conformidade com o Contrato de Distribuição.” e I.1.4, que trata da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quitação dada por Geomax (fls. 154/155).
Posteriormente, as partes firmaram contrato
de prestação de serviços (fls. 1139), com início em 04.05.2002 e prazo
determinado de dezoito meses (Cláusula III Vigência, fls. 1141), no
qual restou estabelecido que a autora Geomax prestaria serviços de
assistência técnica aos produtos localizados no Brasil.
Importante destacar o documento de fls.
585/592, datado de 08.07.2011, enviado pela Manitowoc Crane Group
a Paulo Bertazzi, da Geomax, no qual se detalha o relacionamento
entre as partes, e há reconhecimento expresso da quantia de
US$99.827,07 em favor da autora. Do referido documento, sublinho o
trecho a seguir (fls. 587/588):
“Não obstante o término da Geomax como uma
distribuidora de guindaste Manitowoc, a Geomax desejou continuar a
vender peças de reposição e reparo para os clientes existentes no Brasil.
A Manitowoc permitiu que a Geomax fizesse pedido de peças de
guindaste com um desconto do preço da tabela da Manitowoc. Não
havia contrato formal regendo esta relação; ficou entendido que a
Manitowoc honraria pedidos de peças da Geomax com um desconto
acordado sobre o preço da lista. A Geomax só lidava com peças de
reposição; ela não estava autorizada a comprar ou vender novos
guindastes. Todas as novas vendas de guindastes eram resolvidas pela
MCG Brazil. Contudo, de vez em quando, a Geomax estava envolvida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intermediação de uma nova venda de guindaste Manitowoc pela MCG
Brazil, caso em que as partes concordaram com uma 'comissão' devida à
Geomax
por
seus
esforços.
------------------------------------
Sem
o
conhecimento da gestão de guindaste da Manitowoc, a Geomax pediu
uma carta da MCG Brazil reconhecendo a autoridade da Geomax para
encomendar peças da Manitowoc. Aparentemente a Geomax indicou que
precisava de tal autorização por escrito a fim de importar peças de
guindaste da Manitowoc para o Brasil. Marco Carminatti, então o
gerente da MCG Brazil (mas não mais com a empresa), emitiu uma carta
de um parágrafo datada de 30 de julho de 2004. Essa foi uma carta 'A
quem possa interessar' e simplesmente reconheceu que a Geomax
poderia encomendar peças de guindaste da Manitowoc para importação
para o Brasil. Nunca houve a intenção de criar uma relação nova
distribuidora entre as partes. (A Manitowoc não estava sequer ciente de
que a carta havia sido emitida na época.)”
Pois bem.
A lide restou bem delimitada na r. sentença,
cujo trecho transcrevo (fls. 3859/3860):
“Conforme já concluído, houve vínculo formal
entre a autora e MCC [Manitowoc Crane Companies LLC], atinente à
representação comercial, no período compreendido entre 28/01/1994 e
04/06/2002 (contratos de fls. 101ss/1083ss/1103ss e distrato de fls.
152ss, quando a autora deu plena quitação a respeito de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores até aquela data devidos).
A partir de então, regulou a relação entre as
partes um contrato de 'prestação de serviços' celebrado em 04/05/2002,
o que chegou ao conhecimento do juízo através das rés, com prazo de
duração de 18 meses, até 04/11/2003 (fls. 1.139ss).
Segundo aduz a autora, ao omitir na inicial a
existência de tal contrato, 'entre 2001 e 2003, período no qual não
manteve relações de distribuição e agenciamento exclusivos com a
autora' (fl. 04), a parte ré resolveu, em 2004 recontratá-la, 'de maneira
exclusiva, para comercializar seus produtos' (fl. 04).
(...)
É importante mencionar que a parte ré não
nega a existência da manutenção da relação entre as partes,
posteriormente ao fim dos contratos, confirmando que a cada atuação
pontual da autora correspondia a devida remuneração, conforme
acordado. Ainda, a ré aponta a manutenção do mencionado 'contrato de
prestação de serviços' (fls. 1.139ss), a reger os termos da relação a partir
de sua confecção, durante todo o período mencionado pela autora.”
Logo no início, cuidou o Magistrado a quo de
distinguir os termos distribuição, representação, agência e prestação
de serviços, visando estabelecer qual a verdadeira característica da
relação comercial mantida entre as partes, concluindo pela existência
de relação de representação comercial.
De fato, o que se extrai dos autos é que: 1) as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes celebraram contrato de representação comercial (a despeito do
nome dado ser de distribuição), que vigorou pelo período de
28.01.1994 a 04.06.2002; 2) as partes celebraram contrato de
prestação de serviços (assistência técnica), com início em 04.05.2002,
pelo prazo de dezoito meses; 3) após o término deste contrato, e até
08.07.2011, as partes mantiveram relações comerciais, sem contrato
escrito, com a participação da Geomax em algumas vendas realizadas
pela Manitowoc Crane Guindastes do Brasil, pela qual fez jus ao
recebimento de comissões.
Estabelecido o ponto de partida, passo à
análise dos recursos, primeiro o da autora, por ser mais extenso.
Do recurso da autora:
1) Da
existência
de
exclusividade
em
relação de agência e distribuição
Insiste a autora, ad infinitum, na existência de
exclusividade na relação de agência e distribuição, o que não ocorreu
em nenhum momento, seja no período de 1994 a 2002, seja
durante o contrato de prestação de serviços, seja nas
participações esporádicas em vendas, entre 2003 a 2011.
A teimosia da autora nesse ponto chamou a
atenção do Magistrado, que anotou na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Neste ponto, malgrado aduza a autora mostrar-
se inequívoca a mencionada exclusividade, verifica-se que, fosse mesmo
indiscutível tal fato, não seriam necessárias quase 4.000 páginas de
processo para tentar chegar a tal conclusão. Nesse sentido, valho-me das
palavras do então Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, José Renato Nalini, com grifos nossos: 'Não é a complexidade do
direito que justifica petições com dezenas, às vezes centenas de laudas.
Se o direito é límpido, poucos parágrafos bastam para convencer o juiz.'”
E digo teimosia, pois em suas razões recursais
a autora mantém sua postura, mesmo evidenciado, pela prova dos
autos, mormente conforme os documentos transcritos acima, a
inexistência do direito perseguido.
1) Do direito às comissões por vendas
Da prescrição da comissão pelas vendas
à Locar
Pretende a autora o recebimento de
comissão pela venda de guindastes à Locar, afastado pela r. sentença
por força da prescrição. O Magistrado considerou que a prescrição teve
início com as negociações com o cliente Locar. Porém, e a despeito da
autora ser mesmo silente acerca de datas, o correto é considerar como
termo inicial da prescrição a data da efetiva concretização do negócio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ocorreu com a formalização dos pedidos. No caso, os documentos
de fls. 2902 e 2903 indicam os INVOICES (pedidos), datados de
14.12.2007 e 28.12.2007, respectivamente.
Considerando essas datas, bem como o
prazo prescricional de 5 anos (art. 44, parágrafo único, da Lei no
4.886/65: “Prescreve em cinco anos a ação do representante comercial
para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe
são garantidos por esta lei.”) e ainda a data do ajuizamento da ação
(12.11.2012), é correto afirmar que a autora faz jus às comissões
dessas duas vendas, não atingidas pela prescrição. O valor da comissão
é de 7,5% do valor da venda (indicado pela própria autora na inicial),
ou seja, US$195.000,00 (7,5% de US$2.600.000,00) da venda
representada no Invoice no 195274 (fls. 2902), e US$195.000,00 (7,5%
de US$2.600.000,00) da venda representada no Invoice no 195381 (fls.
2903).
Das comissões por outras vendas
A autora pede a reforma da r. sentença, no
tocante às demais vendas, realizadas pelas rés, e afastadas por se
tratar de pedido genérico. De fato, da leitura da inicial observa-se que,
embora aponte diversas vendas feitas pelas rés, a autora delimita sua
participação às vendas realizadas para Locar, STX Europe e Estaleiro
Atlântico Sul (fls. 25/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação aos demais clientes indicados
na tabela de fls. 26/27 (Saraiva, DM Construtora, Tatuapé, Unipetro e
Sotrel), os pedidos de comissão se mostram genéricos mesmo. Confira-
se: “Além dessas, a demandante tem conhecimento de que foram
comercializadas, durante a vigência do acordo de distribuição, as
seguintes máquinas, para os seguintes clientes, consoante a tabela
abaixo.” (fls. 26, item 72, grifo nosso)
Ora, além do pedido ter redação “ampla”,
para não dizer “genérica”, a fundamentação do direito seria o
inexistente acordo de distribuição no período de dezembro de 2007 a
julho de 2011, o que dispensa maiores digressões sobre o tema. Em
acréscimo, não há comprovação da efetiva participação da autora na
conclusão destas vendas. Neste ponto, novamente, correta a r.
sentença, pois a autora não se desincumbiu do ônus previsto no art.
373, I, do CPC.
Pedido subsidiário em relação às vendas
para a empresa Saraiva
O pedido subsidiário não encontra amparo,
seja por inexistência de relação de agência e distribuição, seja pela
falta de demonstração da participação da autora em qualquer venda à
empresa Saraiva, conforme já analisado no item anterior.
1) Indenização
por
perdas
e
danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente da rescisão da relação de
agência e distribuição exclusiva
Aqui pouco há que se falar, visto que a autora
mais uma vez invoca a relação de agência e distribuição exclusiva,
inexistente repita-se como já analisado no item 1. Apenas para
que não se alegue falta de prestação jurisdicional sobre este tópico,
saliento que, desde o distrato, era de conhecimento da autora que a
Manitowoc iria atuar, em nome próprio, no Brasil, o que, por si só, já
conflita com o alegado direito inexistente. Conforme trecho já
transcrito acima: “Manitowoc pretende distribuir seus próprios
produtos e serviços no Território do Brasil” (fls. 153)
Nem se alegue que a declaração de Marcos
Carminatti teria o condão de reconhecer que a autora seria agente e
distribuidora exclusiva das rés. Novamente, bem anotou o Magistrado
a quo:
“Ainda, a declaração formal de 30/07/2004 de
exclusividade, assinada por Marcos Carminatti (fl. 607/616) também
não socorre a autora.
Isto porque, das provas carreadas aos autos,
não restou demonstrado ter o Sr. Marcos poderes para tanto. Com efeito,
tal declaração apenas vincula o próprio signatário (Art. 219, CC. As
declarações
constantes
de
documentos
assinados
presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.) não alcançando a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica. Também não se presta a tanto, como pretende a autora, o
"linkedin" do funcionário (fl. 1.206), que não substitui a necessária
autorização formal da pessoa jurídica a que pertence.
Nesse sentido, comentando o parágrafo único do
art. 1.178 do CC, Marcelo Fortes Barbosa Filho aponta que "a
responsabilidade do empresário-preponente só emergirá da prática de
atos correspondentes às ordens transmitidas por escrito. (...) Foi patente
a preocupação do legislador em circunscrever ao máximo a aplicação
dessa segunda regra, consignando-se, no parágrafo único, a necessidade
da exibição do instrumento público ou particular de delegação de
poderes ou, pelo menos, de certidão ou cópia autêntica, não se
admitindo, para a caracterização da responsabilidade do
preponente, prova sob forma de modalidades diversas" (Código Civil
comentado: doutrina e jurisprudência: coordenador Cezar Peluso - 6 ed.
Rev e atual. - Barueri, SP, pg. 1.128).
Os emails, do mesmo modo, não se prestam a
demonstrar a necessária exclusividade justamente porque apenas
confirmam a manutenção do relacionamento entre as partes, o que não
é negado pela ré, conforme o próprio depoimento de sua testemunha em
audiência, porém em situações específicas, que não fazem nascer a
exclusividade que o histórico do relacionamento formal expressamente
rechaça.
Mais uma vez, se o relacionamento entre as
partes, a partir de 2004, manteve-se no plano verbal, não se pode inferir
exclusividade, onde ela não se presume. Ainda, causa perplexidade que
tal relação, que sempre envolveu vultosos valores, não tenha se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assentado em bases formais a partir de 2004.” (grifos no original)
Em acréscimo, a missiva enviada pelas rés é
categórica e esclarecedora: “Sem o conhecimento da gestão de
guindaste da Manitowoc, a Geomax pediu uma carta da MCG Brazil
reconhecendo a autoridade da Geomax para encomendar peças da
Manitowoc. Aparentemente a Geomax indicou que precisava de tal
autorização por escrito a fim de importar peças de guindaste da
Manitowoc para o Brasil. Marco Carminatti, então o gerente da MCG
Brazil (mas não mais com a empresa), emitiu uma carta de um
parágrafo datada de 30 de julho de 2004. Essa foi uma carta 'A quem
possa interessar' e simplesmente reconheceu que a Geomax poderia
encomendar peças de guindaste da Manitowoc para importação para o
Brasil. Nunca houve a intenção de criar uma relação nova distribuidora
entre as partes. (A Manitowoc não estava sequer ciente de que a carta
havia sido emitida na época.)” (grifo nosso)
Feitas essas observações, conclui-se que não
há direito da autora a perdas e danos, uma vez que não houve
qualquer contrato de agência e distribuição, muito menos de
exclusividade, no período questionado. A autora recebia comissão por
eventual participação em negociações, fato reconhecido pelas rés, em
consideração ao histórico de relacionamento comercial anterior, de
quase dez anos, nada mais do que isso.
1) Da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À vista do quanto já exposto, constata-se que a
autora decaiu da maior parte dos seus pedidos, ainda que considerada
a pequena reforma na r. sentença, em relação às comissões devidas
pela participação na venda para a Locar (item 2.1). Em termos de
valores, a autora se sagrou vencedora em pelo menos 30% de tudo o
quanto pretendia, bastando sopesar o valor da causa, o benefício
econômico obtido e o quanto se pretendia alcançar com a eventual
reforma da r. sentença (valores descritos nas razões recursais).
Desta forma, neste ponto, merece reforma a r.
sentença, que carreou à autora a totalidade dos ônus sucumbenciais.
Do recurso das rés
Condenação
ao
pagamento
de
R$135.542,66, em sede de embargos de
declaração
As rés alegam que o reconhecimento do direito
ao recebimento de R$135.542,66, ocorrido em sede de embargos de
declaração, acolhidos com efeitos infringentes neste ponto, é indevido,
pois não houve tempo hábil para apuração de eventual compensação
do montante.
Sobre o tema (comissões sobre garantias não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagas), constou na r. sentença:
“(...)
Nega [a ré] o dever de indenizar pela 'suposta
criação de rede de clientes no Brasil'. Nega também dever valores
atinentes a prestação de serviços de assistência técnica e manutenção
pela autora (warranty claim).” (fls. 3856, penúltimo parágrafo)
E adiante (fls. 3865):
“II.3.- Condenação das requeridas ao pagamento
da remuneração relativa à prestação dos serviços de assistência técnica
e manutenção de garantia dos guindastes aos clientes das rés;
A parte autora pretende a condenação da ré nos
serviços de troca de peças e reparo de máquinas dos quais não foi
ressarcida. Informa que veja-se nos warranty claims, em anexo, que a
autora prestou inúmeros serviços aos clientes abaixo, sem, entretanto,
receber a contrapartida (doc. 33):(fl. 30). Pede a quantia de
US$68.482,68.
Todavia, os documentos que a parte autora
pretende comprovar o quanto alegado (fls. 804/816) estão ilegíveis, de
modo que não há prova e sequer seria possível à ré fazer a
correspondente aferição do crédito alegado.”
Em sede de embargos de declaração (fls.
3876/3881, especificamente fls. 3880/3881, item II), a autora aponta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que as partes e a perita tiveram acesso aos documentos originais, e as
informações foram lançadas no laudo às fls. 3163/3164.
De fato, os documentos carreados às fls.
804/816 são, se não ilegíveis, de muito difícil compreensão, por se
tratarem de cópias (e de cópias de cópias, o que compromete a
qualidade e a leitura).
Contudo, é verdade que a perita teve acesso
aos documentos originais, tanto que transcreveu os valores obtidos da
análise no quadro de fls. 3163 (Controle de garantias não pagas fls.
803).
O Magistrado, em decisão fundamentada,
reconheceu o direito da autora ao recebimento de valores por controle
de garantias não pagas. E com razão, visto que, neste ponto, o julgado
padecia de vício. Tanto que a fundamentação da modificação pontual
da sentença é escorreita e precisa (fls. 3902):
“A embargante alega, todavia, que, malgrado a
dificuldade de compreensão dos documentos, para suprir essa
incontestável dificuldade, os assistentes técnicos das partes e o perito
tiveram acesso ao documento original, cujas informações foram
lançadas pelo perito no Anexo X e XI do Laudo Pericial (cf. fls.
3.163/3.164).
A parte embargada teve a oportunidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestar (fls. 3890/3893) e nada apontou sobre a alegação da autora
de que tanto as partes quanto o perito tiveram acesso ao documento
original, cujas informações foram lançadas pelo expert às fls.
3.163/3.164.
Dessa
forma,
considerando
a
falta
de
impugnação quanto a tal alegação, bem como que a matéria de defesa
da ré fora a impossibilidade de compreensão dos documentos (fls.
1071/1072), fica evidente que todas as informações lançadas pelo
expert a tal respeito revelam a plena compreensão dos valores ali
lançados (fl. 3.163), que a tal respeito alcançam o montante de
R$135.542,66.
Nesse sentido, altero o capítulo III, do
dispositivo, para acrescentar:
A.1) CONDENAR as rés, solidariamente, a
pagarem a parte autora, o montante de R$135.542,66 (cento e trinta e
cinco mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos),
devidamente atualizada pela tabela prática do TJSP desde a data da
venda da realização dos serviços, com juros de mora de 1% desde a
citação.”
Ora, é dever do Magistrado entregar a
prestação jurisdicional de forma precisa e completa. Por vezes,
ocorrem falhas, sanáveis pela via dos embargos de declaração,
interposto tempestivamente, na hipótese.
Além da via processual ter sido adequada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação para a alteração do decisum se manteve nos estritos
limites dos embargos de declaração.
Não obstante, sobre estes valores de garantia,
inexiste insurgência das rés, em momento processual oportuno,
impugnando o laudo neste ponto. Acerca disso, não há um parágrafo
sequer no parecer técnico apresentado pelo assistente técnico das rés
às fls. 3669/3681.
Assim, o argumento de que não houve tempo
hábil para aferição de eventual compensação, ou de que autora não
exerceu seu direito em momento oportuno, não convencem.
Redução de 50% dos valores referentes às
comissões por vendas de guindastes
Melhor sorte não assiste às rés neste tópico. As
rés, em nenhum momento, acenaram para o reconhecimento, ainda
que parcial, do direito da autora a quaisquer vendas de equipamentos.
Ou seja, no curso do processo, não houve nem pedido subsidiário, caso
o direito da autora fosse reconhecido, de divisão da comissão pela
venda.
Alegar que a autora não participou sozinha da
venda, além de não parecer justo, constitui inovação em sede recursal,
pois como já dito acima, as rés não reconheciam tal participação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Modificação da base de cálculo da verba
honorária de sucumbência
A verba honorária foi estabelecida nos termos
do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC: “§ 2o Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de
zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e
a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.”
Observa-se que a incidência sobre o valor da
causa ocorre somente se não for possível mensurar o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido, de modo que, havendo
condenação, esta será a base de cálculo da verba honorária
sucumbencial.
Portanto, de rigor a reforma pontual da r.
sentença, apenas para reconhecer o direito da autora ao recebimento
de comissão pelas vendas de equipamentos à empresa Locar, e
readequar a sucumbência.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DA AUTORA para reconhecer seu direito ao recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de comissão pelas vendas de equipamentos à empresa Locar. O valor
da comissão é de 7,5% do valor da venda (indicado pela própria autora
na inicial), ou seja, US$195.000,00 (7,5% de US$2.600.000,00) da
venda representada no Invoice no 195274 (fls. 2902), e US$195.000,00
(7,5% de US$2.600.000,00) da venda representada no Invoice no
195381 (fls. 2903). Fixo a verba honorária, devida pelas rés à autora,
em 10% sobre o valor da condenação, corrigidos pela Tabela Prática
deste Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento, até a data do
efetivo pagamento. De igual modo, fixo os honorários advocatícios,
devidos pela autora aos advogados das rés, em 10% sobre o valor do
proveito econômico obtido (diferença entre o valor da causa e o da
condenação), a ser dividido proporcionalmente entre as requeridas.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS. As custas e despesas
processuais passam a ser rateadas, de modo que pagará a autora 70%
de sua totalidade, enquanto as rés pagarão os 30% restantes, divididos
entre si.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 4000176-81.2012.8.26.0068
Comarca: Barueri 3a Vara Cível
Apelantes/Apelados: MANITOWOC CRANE GROUP BRAZIL GUINDASTES
LTDA. E OUTRO
Apelada/Apelante: GEOMAX EQUIPAMENTOS LTDA
Juiz (a) de 1a instância: Lucas Borges Dias.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 16189
Respeitados os entendimentos, divirjo, no mérito, parcialmente,
pois que no mais acompanho quanto ao diferimento do recolhimento das custas a final
do processo, observando o juízo “a quo” a vista das NSCGJ.
No que tange ao mérito dos recursos, vê-se que a premissa maior
da parte ativa é relação jurídico-contratual de contrato de agência ou distribuição que
teria sido firmado a partir de 2004, cujo inadimplemento decorrera da falta de
pagamento de comissões por vendas intermediadas e a clientes indicados.
A premissa maior ruiu, haja vista inexistir elementos probatórios
de que houvera efetivo ajuste de contrato de agência e distribuição, pelo menos em
relação a equipamentos, pois quanto a peças e serviços há outro contrato, desde 2002,
incontroverso e que não é objeto da ação.
A corroborar é o fato de que não houve nenhum reclamo
precedente quanto a pagamento de comissões, o que somente teria ocorrido a partir de
2008, ocasião em que conversações redundaram em negativa da parte passiva de
composição e pagamento.
O contexto probatório revela, consoante bem fundamentado na
sentença, e acrescento, bem acolhido no voto condutor, que o relacionamento entre a
“Geomax” e a “Manitowoc” cuidou de, como consta da inicial, parceria comercial, no
qual “Paulo” da primeira atuou em parcela das vendas de equipamentos fabricados pela
segunda nos USA.
E por não caracterizada a premissa maior, inviável resulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhimento da premissa menor, de que houvera inadimplemento de contrato de agência
e distribuição, obstando recepção da conclusão de que a parte passiva deve ser
condenada a pagar comissões à parte ativa.
De
qualquer modo,
e
sem maiores digressões sobre
substanciação, causa de pedir próxima e remota, e instrumentalidade, no que tange a
vendas específicas, discriminadas, prevalece a sentença que aplicando regramento de
representação comercial, reconheceu prescrição quinquenal em relação às vendas à
empresa LOCAR, conforme segue copiado:
“Para demonstrar o alegado, junta a autora os documentos de
fls. 686/748. Nos documentos de fls. 705/707; 722/723; 724/725 e 726/727 é possível
ver a participação ativa e efetiva da autora na comercialização do guindaste. Todavia,
uma vez que as negociações ocorreram antes de novembro de 2007 (o que se extrai dos
documentos encartados pela autora, já que a inicial, sintomaticamente é silente quanto
a datas) e, considerando que a presente demanda fora ajuizada em 12/11/2012,
tratando-se de demanda que busca retribuição pelos direitos decorrentes da
representação comercial, cujo prazo é de 05 anos (art. 44, parágrafo único, da Lei
4.886/65) reconheço a prescrição a respeito de tais verbas”.
É me convenço do acerto da sentença a vista do exame da
documentação referida, destacadas as propostas de venda dos equipamentos 2250 de
300t, cujo início das negociações remete a idêntica proposta do final de 2006 (proposta
4/6), corroborando o fato de nelas estipulado pagamento antecipado e entrega meses
adiante, 11/2007, e que ocorreram através dos INVOICES datados de 14.12.2007 e
28.12.2007, condizente com o tipo de equipamento, de grande porte e de fabricação e
montagem com especificações do comprador, afora o fato de que a comissão é devida
quando o vendedor recebe o preço do bem vendido, daí que nasce o direito de ação
(actio nata), ato-fato ocorrido em data anterior.
A propósito:
Art. 32. O representante comercial adquire o direito às
comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas. (Redação dada pela Lei no
8.420, de 8.5.1992)
§ 1° O pagamento das comissões deverá ser efetuado até o
dia 15 do mês subseqüente ao da liquidação da fatura, acompanhada das respectivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cópias das notas fiscais. (Incluído pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)
No que tange às vendas ao Estaleiro Atlântico e ao estaleiro STX
igualmente acompanho a sentença e voto condutor, pois a documentação apresentada e
considerada constitui elemento de prova a embasar reconhecimento da intermediação da
“Geomax” e de seu direito às comissões, de percentuais bem aquilatados (11 e 5%,
respectivamente).
No mais, não divirjo, e segue aplicado e adequado regime de
decaimento recíproco (CPC, art. 86, “caput”), arcando as partes em proporção com
custas e despesas processuais, e cada qual com honorários advocatícios dos patronos da
parte contrária, no percentual de 20%, incidindo sobre o proveito obtido na
ação/recurso; é vedada compensação (CPC, art. 85, § 14).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DA PARTE PASSIVA, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
DA PARTE ATIVA.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
26
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
13971FFE
27
29
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
139AD94F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
4000176-81.2012.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.